Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-25.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE
BEM
PÚBLICO
PARA
PROMOÇÃO
ELEITORAL. GABINETE DA PREFEITA.
PUBLICAÇÕES
EM
REDES
SOCIAIS
PRIVADAS. INFRINGÊNCIA AO ART. 73, I,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão
de
improcedência
em

Num. 44319485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
representação por conduta vedada prevista
no art. 73, I e VI, b, da Lei nº 9.504/97. A
recorrente alega que os representados
realizaram publicações em redes sociais
privadas promovendo atos administrativos
realizados no gabinete da prefeita, espaço
público de acesso restrito, com a utilização
de bens públicos e servidores municipais,
durante período vedado pela legislação
eleitoral.
O
juízo
de
origem
julgou
improcedente o pedido, considerando não
configurada
a
utilização
de
recursos
públicos ou a prática de publicidade
institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar
se
a
realização
de
publicações em redes sociais privadas
contendo imagens de atos administrativos
realizados no gabinete da prefeita, com uso
de servidores municipais, configura a
prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97; e
(ii) analisar se a ausência de comprovação
de uso direto de recursos públicos afasta a
responsabilização por conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas vedadas previstas no art. 73
da Lei nº 9.504/97 têm natureza objetiva,
sendo
irrelevantes
as
intenções
dos
agentes públicos. A simples prática de ato
que se enquadre no tipo legal configura a
infração e enseja sanção.
4. A utilização do gabinete da prefeita,
espaço público de acesso restrito, para a
realização de atos com conotação eleitoral,
somada
à
presença
de
servidores
municipais e à divulgação em redes sociais
contendo elementos de campanha (nomes
e números de urna), caracteriza o uso de
bens públicos em benefício de candidatura,
violando o princípio da isonomia eleitoral.

Num. 44319485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=241219130203090000

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600331-25.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600331-25.2024.6.16.0199,
que confirmou a decisão liminar e julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação Muda
São José, integrada pelos partidos PL, União, Republicanos e PRTB, com atuação em São José dos
Pinhais/PR e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada pela Coligação Muda São
José (integrada pelos partidos/federações PL, União, Republicanos e PRTB) em face de Margarida
Maria Singer Nina Singer, Prefeita de São José dos Pinhais/PR e candidata à reeleição e Michel
Teixeira de Carvalho, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, no município de São José dos
Pinhais/PR, alegando, em síntese, que os representados promoverem em suas redes sociais uma
sequência de stories em bem público, que estariam praticando conduta vedada aos agentes
públicos, consistente em realizar propaganda institucional, nos três meses anteriores às eleições,
violando o artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei n.º 9.504/1997). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDA)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319485
19/12/2024
13:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44319485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.018
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600331-25.2024.6.16.0199 – São
José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB)
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE
BEM
PÚBLICO
PARA
PROMOÇÃO
ELEITORAL. GABINETE DA PREFEITA.
PUBLICAÇÕES
EM
REDES
SOCIAIS
PRIVADAS. INFRINGÊNCIA AO ART. 73, I,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência em

Num. 44319485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
representação por conduta vedada prevista
no art. 73, I e VI, b, da Lei nº 9.504/97. A
recorrente alega que os representados
realizaram publicações em redes sociais
privadas promovendo atos administrativos
realizados no gabinete da prefeita, espaço
público de acesso restrito, com a utilização
de bens públicos e servidores municipais,
durante período vedado pela legislação
eleitoral.
O
juízo
de
origem
julgou
improcedente o pedido, considerando não
configurada
a
utilização
de
recursos
públicos ou a prática de publicidade
institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar
se
a
realização
de
publicações em redes sociais privadas
contendo imagens de atos administrativos
realizados no gabinete da prefeita, com uso
de servidores municipais, configura a
prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97; e
(ii) analisar se a ausência de comprovação
de uso direto de recursos públicos afasta a
responsabilização por conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas vedadas previstas no art. 73
da Lei nº 9.504/97 têm natureza objetiva,
sendo
irrelevantes
as
intenções
dos
agentes públicos. A simples prática de ato
que se enquadre no tipo legal configura a
infração e enseja sanção.
4. A utilização do gabinete da prefeita,
espaço público de acesso restrito, para a
realização de atos com conotação eleitoral,
somada
à
presença
de
servidores
municipais e à divulgação em redes sociais
contendo elementos de campanha (nomes
e números de urna), caracteriza o uso de
bens públicos em benefício de candidatura,
violando o princípio da isonomia eleitoral.

Num. 44319485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
5. A proibição do art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, não exige que a infração ocorra
durante o período oficial de campanha,
bastando que o ato tenha o potencial de
comprometer a igualdade de condições
entre os candidatos.
6. A jurisprudência consolidada do TSE
reconhece que o uso de espaços públicos
de acesso restrito para promoção eleitoral
cria desequilíbrio no pleito, configurando
conduta vedada, ainda que as publicações
sejam realizadas em perfis privados de
redes sociais.
7. A responsabilidade do candidato a vice-
prefeito, mesmo não ocupando cargo
executivo,
decorre
do
princípio
da
indivisibilidade da chapa, da sua condição
de beneficiário da conduta e de sua
participação ativa nos atos, conforme
entendimento consolidado do TSE.
8. Não constatada gravidade anormal à
conduta, aplica-se a sanção de multa no
valor mínimo legal, individualmente para
cada representado, nos termos do art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a representação,
aplicando multa individual de R$ 5.000,00
aos recorridos.
Tese de julgamento:
1. O uso de bem público de acesso restrito
para atos que promovam candidatura,
mesmo que veiculados em redes sociais
privadas, configura conduta vedada prevista
no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, por
comprometer
a
isonomia
entre
os
candidatos.
2. A responsabilidade do candidato a vice-
prefeito pela prática de conduta vedada
decorre da indivisibilidade da chapa, nos

Num. 44319485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
termos do art. 91 do Código Eleitoral, bem
como da sua condição de beneficiário direto
da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I e § 4º; Código
Eleitoral,
art.
91;
Resolução
TSE nº
23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR,
Recurso
Eleitoral
nº
06006247720206160120,
Acórdão,
Rel.
Des.
Roberto
Ribas
Tavarnaro,
DJE
13/05/2021.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060025229,
Acórdão,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, DJE 12/11/2024.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060008417,
Acórdão, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 22/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Muda São José em face de
Margarida Maria Singer e Michel Teixeira de Carvalho, sob a alegação de prática de conduta
vedada (id. 44136606).
Por sentença (id. 44136661), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44136672), aduzindo, em síntese, que: a) houve
utilização de bens públicos de acesso restrito e servidores municipais, bem como a veiculação de
publicidade institucional em redes sociais durante o período vedado, desequilibrando a isonomia

Num. 44319485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
do pleito eleitoral; b) houve quebra de isonomia e caracterização de propaganda institucional em
favor dos recorridos.
Contrarrazões (id. 44136675), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44171028).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 08/10/2024
(id. 44136673) e as razões foram protocoladas no dia 07/10/2024 (id. 44136672).
Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões em 10/10/2024, quinta-
feira (id. 44136675), e as apresentaram em 14/10/2024, segunda-feira (id. 44136677),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra a improcedência da representação ajuizada contra
os ora recorridos, pela prática das condutas vedadas descritas no art. 73, I e VI, b, da Lei n.
9.504/97.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;

Num. 44319485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
Segundo a representante, ora recorrente, "questiona-se uma sequência de “storys” publicados no
dia 19/9/2024, entre os quais se destaca imagens contendo a logo da campanha e brasão do
Município":

Num. 44319485 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05

Segundo o juízo de primeiro grau (id. 44136661):
"Da análise dos autos, não verifico a prática de propaganda eleitoral irregular por parte dos
representados. Explico.
A propaganda eleitoral impugnada diz respeito a stories publicados nas redes sociais da
candidata à reeleição do cargo de Prefeita "Nina Singer" e do candidato a Vice Prefeito
“Delegado Michel”, nos seguintes perfis pessoais do Instagram: @prefeitaninasinger e
@delegadomichel. Os perfis são privados, e a propaganda eleitoral neles veiculadas, não é na
modalidade institucional.
Para que se configure a conduta vedada, é necessário que estejam presentes os requisitos
fundamentais da publicidade institucional, ou seja: a utilização de recursos públicos e a
divulgação através de veículos de comunicação ou canais oficiais, o que não se aplica ao caso
em análise.
Nos termos do entendimento doutrinário de José Jairo Gomes: “Propaganda institucional é
promovida, autorizada e custeada por ente ou órgão público a fim de divulgar seus atos,
programas, obras, serviço ou política pública. (...) o que se combate aqui é o desequilíbrio
patrocinado com recursos do erário. (...) Não é institucional publicidade realizada e custeada por
pessoa particular, ainda que a peça contenha imagem, símbolo, referência, elogio ou crítica a
órgão, obra, serviço ou política pública. Isso porque ela não seria promovida por instituição
pública, mas por ente ou pessoa privada em atenção aos seus próprios interesses" (Gomes,
José Jairo Direito eleitoral I José Jairo Gomes. - 19. ed., rev., atual. e ampl. - Barueri [SP] : Atlas,
2023. pág. 602).
Ou seja, a veiculação de postagens sobre reuniões realizadas no gabinete da prefeitura, em
perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente

Num. 44319485 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem às
eleições.
O entendimento consolidado do TSE sobre o assunto é no sentido de que quando a divulgação
em perfil particular de rede social não se revestir de qualquer elemento de natureza pública, seja
por meio de recursos públicos, materiais ou humanos, ou pela utilização de símbolos ou sinais
inerentes ao ente ou órgão público, descabe falar na existência de publicidade institucional
irregular, nos termos dispostos pelo art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei das Eleições.
(...)
O ato de divulgar reuniões realizadas na prefeitura, na rede social privada, sem utilização de
recursos públicos — já que foi financiado pelos próprios candidatos, não se confunde com a
publicidade institucional vedada pela legislação eleitoral e, por si só, não caracteriza uma
conduta vedada.
Embora a representante e o Ministério Público apresentem em seus argumentos a existência de
propaganda institucional, é importante destacar que a divulgação das reuniões em seu perfil
pessoal é uma atividade legítima em uma campanha eleitoral, não sendo proibida pela lei.
As condutas vedadas previstas no artigo 73 da Lei n.º 9.504/97, possuem natureza objetiva e
caracterizam abuso de poder político ou econômico, dependendo das circunstâncias do caso em
questão, o que, claramente, não se aplica à situação atual. Ademais, não há, nas provas
apresentadas, evidências de cessão, utilização ou distribuição gratuita de bens e serviços de
caráter social financiados ou subvencionados pelo Poder Público em benefício dos
representados, nem qualquer outra situação que configure a prática de conduta vedada da Lei
das Eleições.
Considerando que a representada é a responsável pelo Poder Executivo de São José dos
Pinhais, não é possível impedir que ela compartilhe informações sobre suas atividades durante o
mandato em sua página pessoal, mesmo em períodos de restrição, desde que não utilize
recursos públicos. Devendo prevalecer a liberdade de expressão e manifestação assegurada no
art. 5º, incisos IV e IX, e art. 220, da Constituição Federal. Isso se justifica, pois, mesmo sendo
pré-candidata à reeleição, a prefeita permanece no exercício de seu cargo, o que lhe permite
divulgar os atos de sua gestão.
Assim, considerando que não há prova da produção de material publicitário pela administração
pública, as publicações impugnadas não configuram propaganda institucional, mas tão somente
divulgação de feitos promovidos durante o curso do mandato, o que não viola a isonomia entre
os candidatos e a higidez do pleito. Bem como não há elementos nos autos que indiquem que
houve uso de recursos públicos ou utilização da máquina pública para a produção e divulgação
das publicações nas redes sociais, sendo as postagens protegidas pela liberdade de expressão.
Dessa forma, a divulgação de conteúdo institucional no perfil pessoal dos representados, sem
ter sido comprovado o uso de recursos públicos na produção do conteúdo postado ou na sua
divulgação, não configura a prática da conduta vedada pelo art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei
n.º 9.504/97, fundamento pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.
III DISPOSITIVO
Diante do exposto, confirmo a decisão liminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado
pela Coligação Muda São José, integrada pelos partidos PL, União, Republicanos e PRTB, com
atuação em São José dos Pinhais/PR e, consequentemente, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)

Num. 44319485 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
Contra tal decisão, a recorrente alega, em síntese, que houve utilização de bens públicos de
acesso restrito e servidores municipais, bem como a veiculação de publicidade institucional em
redes sociais durante o período vedado, desequilibrando a isonomia do pleito eleitoral.
Os recorridos, por sua vez, arqumentam que as postagens realizadas nas redes sociais privadas
dos recorridos não configuram publicidade institucional proibida, pois não utilizaram recursos
públicos nem promoveram vantagem indevida.
Sustentam que tais atos representam o exercício legítimo da liberdade de expressão, sem
impacto na igualdade de oportunidades entre candidatos.
Por fim, destacam que os atos divulgados refletem a rotina administrativa da gestão pública, sem
qualquer caráter eleitoreiro, o que torna infundadas as acusações de violação ao artigo 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/1997.
Pois bem.
Não há controvérsia quanto à ocorrência dos fatos descritos na inicial, que, aliás, foram
devidamente comprovados na peça de ingresso face à colação de imagens e vídeos, não
impugnados pela recorrente.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
Além disso, percebe-se que a proibição de que trata o citado art. 73, I, da Lei n. 9.504/97, pode
ser aplicada a qualquer momento, sendo passível de identificação mesmo antes do requerimento
formal de registro de candidatura.

Num. 44319485 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, é
indispensável que o uso ou cessão de bens públicos ocorra em favor de uma candidatura
específica, comprometendo a igualdade do processo eleitoral.
O objetivo da norma é impedir o aproveitamento concreto e efetivo de recursos estatais para
promover campanhas eleitorais, e não meramente a captação de imagens de bens públicos. Isto
é, na ausência de benefício direto a uma candidatura, não há violação ao princípio da isonomia
entre os concorrentes no pleito.
Este Tribunal Regional Eleitoral já reconheceu que a prática descrita no art. 73, inciso I, da Lei
das Eleições, se caracteriza pelo uso concreto de bens públicos em benefício de uma campanha
específica, especialmente quando isso decorre do acesso privilegiado ao patrimônio público
proporcionado pela posição ocupada pelo gestor público. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. LC 64/1990, ART. 22. CONDUTA
VEDADA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, I E § 10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEM OU
BENEFÍCIOEM ANO ELEITORAL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TRÊS
EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta do art. 73, I da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens
públicos em benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa
mediante acesso privilegiado ao patrimônio público.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06006247720206160120, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 13/05/2021]
No caso dos autos, é evidente que a utilização do recinto de repartição pública, notadamente do
gabinete da prefeita, para a realização de atos de promoção da gestão, com a presença de
servidores públicos, configura a prática da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei das
Eleições, que trata da vedação da utilização de bens públicos em benefício de candidato.
Note-se que a mera divulgação de atividades cotidianas da gestão e da sua agenda
enquanto mandatária em exercício, desprovida de elementos que fizessem referência ao
pleito, não bastaria para caracterização da conduta vedada.
Contudo, o teor das imagens não se limita a conteúdo informativo das ações da prefeitura,
mas sim verdadeira propaganda eleitoral (vide a imagem em que no canto superior direito
se observa os nomes e números de urna dos candidatos Nina Singer e Delegado Michel) e
da própria presença do candidato a vice-prefeito, não integrante da atual gestão, nas
reuniões retratadas, contando com o gabinete da prefeita como cenário.
O poder de desequilibrar o pleito é manifesto, uma vez que somente os recorridos, na condição
de prefeita e candidato a vice-prefeito, teriam a prerrogativa de utilizar o espaço do gabinete ou
sala de reuniões, bem como a convocação de servidores públicos para participação de atos ou
solenidades ou reuniões.
Por fim, em situações similares, este Tribunal tem decidido o seguinte:

Num. 44319485 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO I, DA LEI
DAS ELEIÇÕES. USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE PRÉ-CANDIDATOS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A utilização de bem público em benefício de candidatura, ainda que em período anterior ao
início oficial da campanha, configura conduta vedada, por violar o princípio da isonomia eleitoral,
previsto no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais tem
reiterado que a utilização de bens públicos com acesso restrito e privilégio a candidatos, em
razão de sua posição pública, resulta em desequilíbrio na disputa eleitoral, em prejuízo aos
demais concorrentes.
3.3 O primeiro vídeo, no qual Samuel interage com a Guarda Municipal, não indica ação
direcionada para fins eleitorais, nem utilização de aparato público em favor da candidatura,
caracterizando-se como ação cidadã.
3.4 Já no segundo vídeo, gravado em espaço de acesso restrito no hospital municipal,
evidencia-se o uso privilegiado e inadequado do bem público pelos recorrentes, em prejuízo à
isonomia eleitoral, o que caracteriza a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
3.5 Esse uso caracteriza ato que favorece a pré-candidata em detrimento dos demais
concorrentes, criando uma vantagem competitiva desleal, uma vez que outros candidatos não
possuem acesso semelhante a recursos públicos. Essa prática, portanto, contraria os princípios
da igualdade e da impessoalidade, os quais são fundamentais para garantir uma disputa justa
em processos eleitorais.
3.6 Precedentes deste Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral reafirmam que
o uso restrito de bens públicos em campanhas configura privilégio vedado pela norma eleitoral.
3.7 Embora tenha sido afastada a conduta vedada em relação a um dos vídeos, deve ser
mantida a multa fixada pelo Juízo de primeiro grau, eis que já arbitrada no mínimo legal de R$
5.320,50.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a irregularidade
da filmagem da viatura da Guarda Civil Municipal, devendo ser mantida a sentença de primeiro
grau em seus demais termos.
4.2 Tese de Julgamento: "É vedado o uso de bem público de acesso restrito em favor de
candidatura, por configurar privilégio que fere a isonomia entre os candidatos."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 73, I.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão nº 64674, Relator: Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE: 15/10/2024.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060003209, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/11/2024.]

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.

Num. 44319485 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA. USO DE GABINETE DO PREFEITO PARA ATOS
POLÍTICOS. LOCAL DE ACESSO RESTRITO. UTILIZAÇÃO EFETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a prática de conduta vedada,
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, pelo uso de espaço público (gabinete do prefeito) para a
realização de atos com conotação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de conduta vedada requer o uso efetivo e inequívoco de bem público em
benefício de postulante ou candidato, o que ultrapassa a mera captação de imagens, exigindo
utilização que favoreça a campanha.
4. As imagens e publicações demonstram o uso do gabinete com mobiliário e símbolos oficiais,
além de frases de apoio ao recorrido, indicando reuniões com clara intenção eleitoral.
5. Configura-se a violação ao art. 73, I, da Lei das Eleições o uso de bens públicos cujo acesso é
restrito para a prática de atos que possam desequilibrar a igualdade de oportunidades entre
candidatos, ainda que em período anterior ao autorizado para campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: O uso do gabinete do prefeito
municipal para reuniões com finalidades eleitorais configura a conduta vedada prevista no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97, sempre que comprovada a promoção de apoio político em espaço
público de acesso restrito, caracterizando vantagem indevida ao candidato.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e §§ 2º e 4º; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RP nº 060053464, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 08/04/2021; TRE/PR, REl nº 060004766, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE 19/09/2024.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060025229, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 12/11/2024]
Portanto, a pretensão de reforma da sentença merece acolhimento para que seja julgada
parcialmente procedente a representação pela prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, da
lei n. 9.504/97.
Quanto à responsabilização do recorrido Michel Teixeira de Carvalho, é necessário observar que
ocupa cargo público de vereador (além do de delegado de polícia) e participou ativamente da
conduta, como se pode observar das imagens colacionadas. Além disso, é firme o entendimento
no sentido da indivisibilidade da chapa. No sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.
AGENTE PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS EM EVENTOS PÚBLICOS. USO DE
ADESIVOS COM LOGOMARCA DE PRÉ-CANDIDATA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.3 Quanto à participação de Jefferson Thomaz de Abreu, à época vereador e pré-candidato a
vice-prefeito, reconheceu-se a sua responsabilização, conforme o princípio da chapa indivisível
(Código Eleitoral, art. 91). O Tribunal Superior Eleitoral tem decidido que a responsabilidade por
condutas vedadas prescinde da condição de candidato, bastando a atuação como agente
público (AgR-AI 57-47, Min. Edson Fachin, DJE de 7.2.2020).

Num. 44319485 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060008417, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2024]
Não fora o bastante, tem-se que Michel é beneficiário direto da conduta e não pode alegar
ausência de prévio conhecimento, eis que presente no momento da captura das imagens, sendo
responsabilizado na forma do § 8º do artigo 73.
Não tendo sido observada gravidade anormal à conduta, fixo a sanção no mínimo legal de R$
5.000,00 para cada um dos recorridos.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial
provimento para, julgando parcialmente procedente a representação, aplicar multa de R$
5.000,00 aos recorridos, individualmente.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600331-25.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO
MUDA
SÃO
JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) -
Advogados
do(a)
RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-
A - RECORRIDOS: MARGARIDA MARIA SINGER, MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO -
Advogados dos RECORRIDOS: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, LUCAS CEOLIN
CASAGRANDE - PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob

Num. 44319485 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913020309000000043265852
Número do documento: 24121913020309000000043265852
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:23:05
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024